Tribunal: TJSP
Processo: 0014410-71.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que considera satisfeita a obrigação – Procedimento iniciado sem respaldo em condenação em quantia certa ou fixada em liquidação – Impossibilidade jurídica, à vista do disposto 523 do CPC – Extinção processual – Nulidade evidente – Recurso provido